Tribunal: TJDFT
Processo: 0711123-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711123-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: WESLEY EVANGELISTA DE SOUZA D E S P A C H O Tendo em vista o dever de diálogo ou consulta cometido ao Relator, manifeste-se o agravante sobre o cabimento do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator